Tribunal: TJDFT
Processo: 0701360-97.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0701360-97.2023.8.07.0018 Número do processo na origem: 0701360-97.2023.8.07.0018 APELANTE: D. F., I. A. D. D., C. H. J. APELADO: M. A. C. APELANTE: R. P. T. D. U. D. D. F. P. J. A. M. N. D. U. (. DESPACHO Certifique-se o trânsito em julgado do Acórdão em ID 66836358. Em caso positivo, remetam-se os autos ao juízo de origem para apreciação da petição em ID 67893754. Caso contrário, intime-se a parte DISTRITO FEDEREAL e IADES, rés, sobre a referida petição. Intime-se. Brasília, 4 de fevereiro de 2025. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora